Tribunal: STF
Processo: HC 272133
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Glaydson de Lima Carvalho, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.076.261/MA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
Interposto recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, este não foi conhecido. Entretanto, foi concedido habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidas as demais cominações legais.
A condenação transitou em julgado em 02/09/2025.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo a Presidência daquela Corte indeferido o writ liminarmente.
Em sede de agravo regimental, a decisão monocrática foi mantida.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por omissão por parte da autoridade coatora, que não teria considerado a diminuição da pena para patamar inferior a 8 (oito) anos para fins de adequação do regime inicial.
Defende, na hipótese dos autos, a superação do óbice da necessidade de proposição de revisão criminal, haja vista a afronta à individualização da pena.
Alega, outrossim, que o paciente é pai de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende do pagamento de pensão alimentícia, bem como faz digressões sobre a falta de vagas no sistema prisional e detração penal.
Requer, ao final:

“1. LIMINARMENTE, a suspensão imediata dos efeitos do mandado de  prisão ou, sucessivamente, a expedição de SALVO-CONDUTO em favor  do Paciente, a fim de garantir que não seja recolhido ao regime fechado  até o julgamento definitivo deste writ, evitando-se a consolidação de dano  irreparável já suportado pelo corréu;
2. NO MÉRITO, a concessão definitiva da ordem para reformar o regime inicial para o SEMIABERTO, para o cumprimento da pena de 06 anos, 11  meses e 10 dias, em observância ao Art. 33, § 2º, 'b' do Código Penal,  procedendo-se à detração de 2 meses e 8 dias já cumpridos;
3. SUBSIDIARIAMENTE, na hipótese de inexistência de vaga em  estabelecimento compatível com o regime semiaberto (colônia agrícola  ou similar), que seja aplicada a Súmula Vinculante 56, garantindo-se a  prisão domiciliar ou o regime aberto, conforme os parâmetros do RE  641.320; 
4. EXTENSÃO DOS EFEITOS (Art. 580, CPP), para que a ordem alcance o corréu GILVAN SILVA PEREIRA (Execução nº 5002785-17.2025.8.10.0000), determinando-se sua imediata transferência para o regime semiaberto ou sua colocação em liberdade se não houver vaga  disponível; 
5. Caso está Corte entenda pelo não conhecimento do writ, requer-se a concessão da ordem de ofício, ante a manifesta teratologia e flagrante  ilegalidade demonstradas ”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do arresto questionado (e-doc. 19): 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR PRATICADO POR MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ (ART. 105, I, “C”, DA CF) E COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, I, “I”, DA CF). IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO EXAME DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O  habeas corpus impetrado contra ato praticado por Ministro de Tribunal Superior não é de competência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do  art. 105, I, “c”, da Constituição Federal, competindo ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento, nos termos do art. 102, I, “i”, da Constituição Federal.
2. A alegada autotutela, a concessão de habeas corpus de ofício e a fungibilidade para remessa interna ao relator do recurso especial não afastam a regra constitucional de competência, não sendo possível, nessa via, superar o óbice objetivo para apreciar a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena.
3. Agravo regimental não provido.”

Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 19): 

“A decisão agravada enfrentou, de forma suficiente, a questão da competência para processamento do  habeas corpus quando o ato apontado como coator é praticado por Ministro desta Corte Superior, concluindo pelo não conhecimento e indeferimento liminar do writ.  A respeito, consignou-se (e-STJ fls.  83/84):
“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GLAYDSON DE LIMA CARVALHO, apontando constrangimento ilegal em razão de ato praticado por Ministro do STJ. O impetrante requer o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, com a detração penal. É o relatório.
Decido. Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ , pois a autoridade coatora não integra o rol previsto no  art. 105, I, c , da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
(...)
Postas as premissas, o agravo não logra infirmar os fundamentos da decisão.
A pretensão recursal, em sede de preliminar, sustenta autotutela e concessão de habeas corpus de ofício para superar o óbice de competência.
O argumento não procede.
A concessão de ordem de ofício é medida excepcional, mas não pode elidir a regra constitucional de competência delineada nos julgados transcritos. Se o ato apontado como coator decorre de decisão de Ministro desta Corte, a competência para o habeas corpus é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que foi afirmado, com apoio nos seguintes julgados: (...)
Não há, portanto, espaço para a pretendida “flexibilização” da competência nem para remessa ao Ministro relator do AREsp, como requerido. O pedido de fungibilidade, tal como formulado, não encontra amparo.
(...)
Quanto à alegada ilegalidade do regime inicial e invocação de súmulas e do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, a matéria não pode ser examinada nesta sede, diante do óbice objetivo de competência já reconhecido. A mesma razão impede a análise do pedido liminar de recolhimento do mandado de prisão ou de expedição de salvo-conduto, por ausência de plausibilidade jurídica no âmbito desta Corte, que se declarou incompetente para a impugnação manejada.
Em conclusão, ausente razão para reforma, mantém-se a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus por incompetência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Nesse aspecto, verifica-se que o acórdão apontado como ato coator não examinou as questões de mérito suscitadas na presente impetração, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Sob outro enfoque, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 
2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 
3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 
4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 
6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 
8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 
9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).

“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 
2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 
4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)

No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Outrossim, verifico que a condenação criminal transitou em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido: 

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superados todos esses óbices, observo que a fundamentação para a fixação do regime fechado não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se de elementos concretos, sobretudo pela identificação de três circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê do seguinte julgado:
 
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada”. (HC 131761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/02/2016) 

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente